Tribunal: TJMT
Processo: 1009178-27.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009178-27.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DE SA - CPF: 277.651.306-25 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE MELLO DE CAMPOS - CPF: 487.111.011-72 (ADVOGADO), CLEUSA LUCIA FERREIRA DE SA (EMBARGANTE), CLEUSA LUCIA FERREIRA DE SA - CPF: 277.673.616-91 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), IBGE DE MATO GROSSO - CONSULTA DE DIVÓRCIOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE PRECATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de divórcio formulado por João Antônio de Sá e improcedente a reconvenção que pleiteava a partilha de valores oriundos de precatório previdenciário recebido pelo embargado. A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, requerendo o provimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes para declarar sua meação sobre os referidos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional pela ausência de enfrentamento de questões essenciais; (
ii
) estabelecer se houve inversão indevida do ônus da prova quanto à separação de fato; (
iii
) determinar se há omissão na análise da distinção entre nascimento de filhos extraconjugais e separação de fato; (
iv
) verificar se foram desconsiderados elementos probatórios que infirmariam a tese da separação de fato em 1985; e (v) avaliar se a qualificação das provas como robustas representa omissão passível de correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma adequada e suficiente as questões essenciais, especialmente ao reconhecer a separação de fato desde 1985, com base na mudança do embargado para outro Estado, constituição de nova família e nascimento de filhos fora do casamento.

A ausência de menção expressa a todos os documentos apontados pela embargante não configura omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, desde que fundamente sua decisão de forma clara e suficiente.

Não há inversão do ônus da prova, mas sim juízo de valor sobre as provas constantes dos autos, entendendo-se como suficientemente demonstrada a separação de fato pelo embargado.

O nascimento de filhos fora do casamento, aliado à constituição de nova família e à mudança de domicílio, foi corretamente interpretado como conjunto probatório apto a comprovar a separação de fato, não se verificando omissão nesse ponto.

A análise das declarações formais de estado civil em documentos administrativos foi considerada irrelevante frente ao contexto probatório mais abrangente, o que afasta a alegação de omissão.

A discordância quanto à valoração das provas configura inconformismo da parte e não vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

Os embargos foram manejados com nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão e obter efeitos infringentes, finalidade incompatível com a estreita via dos
aclaratórios
prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a todos os argumentos ou documentos não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.

A valoração do conjunto probatório pelo julgador não caracteriza inversão do ônus da prova nem enseja embargos de declaração.

A discordância da parte com a interpretação das provas não se confunde com a existência de vício no julgado passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de efeitos infringentes fora das hipóteses legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1009178-27.2024.8.11.0003

CLEUSA LUCIA FERREIRA DE SA X JOAO ANTONIO DE AS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLEUSA LUCIA FERREIRA DE SA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de divórcio formulado por JOAO ANTONIO DE SA e improcedente a reconvenção apresentada pela embargante, na qual pleiteava a partilha de valores recebidos pelo embargado a título de precatório previdenciário
(ID
321204875
)
.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissões no acórdão, apontando cinco pontos principais: 1) negativa de prestação jurisdicional por não enfrentar questões essenciais; 2) inversão indevida do ônus da prova; 3) omissão quanto à análise da distinção entre nascimento de filhos extraconjugais e separação de fato; 4) omissão quanto a elementos dos autos que infirmariam a tese da separação de fato em 1985; e 5) fragilidade das provas consideradas robustas pelo acórdão.

Sustenta que o acórdão não analisou documentos importantes, como a declaração da genitora das menores como
“
solteira
”
e
“
do lar
”
, a declaração do embargado como
“
casado
”
no requerimento administrativo de aposentadoria em 2001, e a ausência de prova documental de união estável entre o embargado e a genitora dos filhos.

Argumenta que houve inversão indevida do ônus da prova, pois caberia ao embargado comprovar a separação de fato, e não à embargante demonstrar a manutenção da vida conjugal.

Defende que o nascimento de filhos extraconjugais e a ação de alimentos não comprovam separação de fato, mas apenas infidelidade conjugal.

Requer o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para julgar procedente a meação da embargante quanto ao benefício previdenciário recebido pelo embargado.

O embargado apresentou
contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
323986350
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

No caso em análise, a embargante alega a existência de omissões no acórdão embargado. Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado analisou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, concluindo, com base no conjunto probatório, que o casal estava separado de fato desde 1985, quando o embargado se mudou para o Estado de Mato Grosso e constituiu nova família.

Quanto ao primeiro ponto suscitado pela embargante - negativa de prestação jurisdicional -, não se vislumbra qualquer omissão no julgado.

O acórdão fundamentou de forma clara e suficiente as razões pelas quais considerou comprovada a separação de fato desde 1985, destacando a mudança do embargado para outro Estado, a constituição de nova família e o nascimento de filhos em 1987 e 1989.

O fato de o acórdão não ter mencionado expressamente todos os documentos e argumentos trazidos pela embargante não caracteriza omissão, pois, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

No que tange à alegada inversão indevida do ônus da prova, também não há omissão a ser sanada.

O acórdão considerou que o embargado comprovou de forma robusta a separação de fato desde 1985, enquanto a embargante não produziu provas capazes de infirmar tal conclusão. Não houve, portanto, inversão do ônus probatório, mas sim valoração das provas produzidas por ambas as partes, concluindo-se pela preponderância daquelas apresentadas pelo embargado.

Quanto à distinção entre nascimento de filhos extraconjugais e separação de fato, o acórdão não incorreu em omissão ao considerar que a existência de filhos nascidos em 1987 e 1989, aliada à mudança do embargado para outro Estado e à constituição de nova
família, configura prova inequívoca da separação de fato. O conjunto probatório foi analisado de forma global, não se limitando apenas ao fato do nascimento dos filhos.

No que se refere aos elementos que supostamente infirmariam a tese da separação de fato em 1985, como a declaração da genitora dos filhos como
“
solteira
”
e a declaração do embargado como
“
casado
”
no requerimento de aposentadoria, tais circunstâncias foram devidamente sopesadas no contexto probatório global.

O estado civil declarado em documentos, por si só, não é suficiente para afastar a conclusão de separação de fato, especialmente diante das demais provas constantes dos autos.

Por fim, quanto à alegada fragilidade das provas consideradas robustas pelo acórdão, não há omissão a ser sanada.

A valoração das provas é atividade inerente ao julgador, que, no caso, considerou suficientemente demonstrada a separação de fato desde 1985.

O fato de a embargante discordar dessa valoração não caracteriza omissão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

Em verdade, o que se verifica é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da causa e obter nova análise das provas, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025